Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-17.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000663-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), MARCELO SHIGUEO YAMAMOTO - CPF: 025.015.721-73 (IMPETRANTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SHIGUEO YAMAMOTO - CPF: 025.015.721-73 (PACIENTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SHIGUEO YAMAMOTO
IMPETRANTE: MICHAEL MENEZES MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO - PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente
concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000663-17.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO SHIGUEO YAMAMOTO
IMPETRANTE: MICHAEL MENEZES MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado por Michael Menezes Machado e Outro, em favor de
MARCELO SHIGUEO YAMAMOTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam, em síntese, que o paciente é um mero usuário de drogas, a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar.

Asseveram que a prisão preventiva é mais grave que eventual pena, especialmente diante dos predicados pessoais do paciente, pois é

primário,
sem nenhum histórico de antecedentes criminais
, ou qualquer outra situação que desabone sua conduta, além de exercer labor lícito como enfermeiro, sendo servidor efetivo na área da saúde, no município de Juína–MT, sendo, ainda, possível a substituição por cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
73280953.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N. 73952488.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
74509983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SHIGUEO YAMAMOTO
IMPETRANTE: MICHAEL MENEZES MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso, em flagrante, por estar envolvido no comércio ilícito de drogas, conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

No que tange a tese de ser o paciente mero usuário é questão que demanda dilação probatória, não comportando análise na via do habeas corpus.

Contudo, no caso, entendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas,
in verbis:

“ (...)

Pois bem.

Flagrante formalmente em ordem, não havendo notícia de abuso ou maus-tratos, razão por que o HOMOLOGO.

A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Com efeito, o Policial Militar CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA declarou, grosso modo, que realizou patrulhamento na residência do flagranteado e visualizou quando a pessoa denominada Silvio Sanabria de Souza saiu do interior da casa com algo nas mãos e colocou entre suas vestes e ao ser abordado, OBTEVE ÊXITO EM LOCALIZAR R$ 50,00 e UMA PORÇÃO ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, a qual estava enrolada em um pedaço de folha de papel.

Ao ser indagado Silvio teria afirmado que é usuário de entorpecentes e teria comprado do flagranteado e, ato contínuo, o flagranteado foi abordado em sua residência e em busca pessoal foi encontrado R$516,50, oportunidade em que teria afirmado que “REALMENTE HAVIA ACABADO DE VENDER O ENTORPECENTE PELO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)”.

Continuou relatando que o flagranteado teria afirmado possuir mais entorpecentes na residência, de modo que encontraram “UMA QUANTIDADE EM CIMA DE SUA CAMA E OUTRA PORÇÃO MAIOR EM CIMA DO SEU GUARDA ROUPAS”, sendo: 1 (uma) porção maior em cima do guarda roupas no quarto do flagranteado e 2 (duas) porções menores em cima da cama dentro de um prato.

Relata ainda que o flagranteado teria informado que “COMPROU O ENTORPECENTE PARA REVENDER DE UM INDIVÍDUO CONHECIDO POR MELANCIA”.

Nessa toada, a testemunha SILVIO SANABRIA DE SOUZA confirma a versão do Policial ao relatar, grosso modo, que “foi até a casa de Marcelo shigueo Yamamoto PARA COMPRAR ENTORPECENTES DO TIPO PASTA BASE DE COCAÍNA”.

A testemunha afirmou que “PAGOU PELA PORÇÃO DE ENTORPECENTE ENCONTRADA EM SUA POSSE O VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)” bem como na data de 04/01/2021 “FOI A SEGUNDA VEZ QUE FOI ATÉ A CASA DE MARCELO PARA ADQUIRIR O ENTORPECENTE PARA SEU CONSUMO”.

De igual forma, o flagranteado MARCELO SHIGUEO YAMAMOTO confessou, grosso modo, que VENDE entorpecentes “DESDE QUE A EVA FOI PRESA, POR MOTIVO DE DINHEIRO”. Afirma que é casado com Eva, a qual foi presa por praticar o crime de tráfico de entorpecentes, bem como “COMERCIALIZA PASTA BASE” no “VALOR QUE A PESSOA QUERER”.

Continuou afirmando que vendeu para a pessoa de Silvio Sanabria entorpecente no valor de R$ 50,00 e que “ADQUIRE O ENTORPECENTE PELO VALOR DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A CAIXA, CERCA DE DEZ GRAMAS ” da pessoa conhecida como MELANCIA. O flagranteado ainda afirmou que “JÁ COMPROU ENTORPECENTES DE OUTRAS PESSOAS, SENDO UMA DELAS A PESSOA DE VANIA, a qual reside na vila operária”.

Assim, o laudo de constatação de entorpecente aponta a quantidade de 4 porções COM MASSA DE 19,489g, obtendo resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA
.

Diante desse cenário, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, tenho que o caso é de conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, objetivando GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, isso porque o flagranteado estaria utilizando sua própria residência como ponto de comércio ilegal de drogas, confessando que VENDE entorpecentes “DESDE QUE A EVA (sua esposa) FOI PRESA (denunciada nos autos sob o n. 1001795- 68.2020.8.11.0025 pelo crime de tráfico e supostamente integrar a OrCrim. Comando Vermelho), elementares fáticas que indiciam o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do flagranteado.

Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de liberdade provisória e, comungando com o entendimento do Parquet, CONVERTO a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado MARCELO SHIGUEO YAMAMOTO , qualificado nos autos, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (...)”

Como se vê, embora a fundamentação apresentada, demonstre o
periculum libertatis
, pois o paciente estaria utilizando sua própria residência como ponto de comércio ilegal de drogas, entendo ser insuficiente para a imposição da prisão cautelar ao paciente.

Isso porque, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do CPC, segundo o qual
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

Nos dizeres de Aury Lopes Jr.,
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva,
mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
[...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado"
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 86).

Assim,
mesmo levando em conta a motivação declinada na decisão
, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso, a quantidade de droga apreendida na residência do paciente se
mostra pequena
, com peso de 19,489g, de COCAÍNA, bem como
ao que tudo indica, é primário e portador de bons antecedentes e emprego lícito, de forma que as circunstâncias delineadas pelo Juízo
a quo
não permitem inferir, por si só, haver um risco concreto de reiteração delitiva, mormente se considerada a primariedade do agente.

Além do mais, tais elementos, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva, in casu, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,

em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem para substituir à prisão preventiva imposta ao paciente
MARCELO SHIGUEO YAMAMOTO
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (...)”

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021